Tribunal: TJDFT
Processo: 0024786-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0024786-17.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA STADNIKI MORATO MARTINS, ROBSON MARTINS DE LIMA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, LUCIANA STADNIKI MORATO MARTINS, ROBSON MARTINS DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por ROBSON MARTINS DE LIMA e LUCIANA STADNIKI MORATO MARTINS (autores) e BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES (ré) contra a r. sentença de ID 8376266, proferida nos autos da presente ação de conhecimento em que o d. juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelos autores. Ocorre que, ao ID 12979853, as partes realizaram acordo visando colocar fim à presente ação, o qual foi devidamente homologado pela d. Juiza de origem que, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, ao ID 13716499. Ressalta-se, ademais, que a parte ré noticiou o cumprimento da obrigação nos moldes acordados, acostando os comprovantes de pagamentos aos IDs 13685027 e 14358489. Outrossim, ao ID 14428881, os autores informaram o pagamento da parcela referente aos honorários advocatícios em favor dos advogados da ré, bem como requereram a extinção do processo pela satisfação da dívida. Logo, verifica-se que os recursos interpostos anteriormente à celebração da avença restaram prejudicados, o que obsta seu conhecimento neste átimo processual. Posto isso, ante a prejudicialidade dos recursos, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO das apelações. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora